Tribunal: TCU
Processo: 023.217/2017-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1416/2022-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de denúncia, convertida em representação por meio do Acórdão 440/2021-TCU-Plenário , a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região - Crefito-4, relacionadas a eleições, acumulação de cargos, promoção pessoal, custeio de viagens particulares, processo licitatório, diárias, jetons e auxílio representação, por parte do presidente e da diretora-secretária, cônjuges. Considerando que se apurou, entre outras irregularidades, que a Sra. Flávia Massa Cipriani Coelho, esposa do Presidente do Crefito-4, exercia o cargo de Diretora Secretária do Conselho, de natureza eminentemente administrativa, com possível configuração de nepotismo, em afronta aos princípios da impessoalidade, da moralidade administrativa e do interesse público, conforme definido na forma da Súmula Vinculante STF no 13; Considerando que, sobre esse ponto, por meio do item 9.3 do Acórdão 440/2021-TCU-Plenário , este Tribunal determinou a oitiva do Crefito-4 e da Sra. Flávia Massa Cipriani Coelho, para que se manifestassem acerca do ato de designação de cônjuge do presidente do conselho para o cargo de Diretora-Secretária; Considerando que tão logo o conselho tomou ciência do posicionamento desta Corte, a conselheira Flávia Massa Cipriani requereu, formalmente, seu desligamento da função de Diretora Secretária da instituição e que foi designado o conselheiro José Avelino de Melo Júnior para o exercício da função (peças 39-40); Considerando que, em seu exame à peça 54, a Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdministração) concluiu que, ante a regularização da situação da Sra Flávia Massa Cipriani, a questão estaria solucionada no âmbito do conselho; Considerando que a SecexAdministração entendeu desnecessária a proposição de outras medidas, em especial em relação a valores recebidos, haja vista que decorreram do exercício cargo, ainda que a nomeação tenha sido questionada; Considerando que em relação ao cumprimento da determinação contida no item 9.7 do Acórdão 440/2021-TCU-Plenário , a unidade técnica propõe a autuação de processo apartado de monitoramento; Considerando que a autuação de processo distinto de monitoramento independe da sua inserção na proposta de encaminhamento, haja vista que decorre das disposições das Portarias Segecex no s 9/2020 e 27/2009, em combinação com o art.17, § 1o, da Resolução TCU no 315/2020; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, em arquivar o presente processo, com fundamento no art.169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 023.217/2017-0 (DENÚNCIA) 1.1. Interessados: Identidade Preservada (art. 55, caput, da Lei N. 8.443/1992) (00.981.439/0001-42). 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4a Região (mg). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há.